Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722345-10.2024.8.07.0000 DESPACHO O pedido de antecipação de tutela foi apreciado em plantão judicial (id 59768399). Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator